Tribunal: STF
Processo: RE 1291012
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-10-29
Data de publicação: 2020-10-29

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, assim ementado (eDOC 2, p. 28): 
    “EMENTA: DECISÃO MONOCRÁTICA EM RECURSO DE APELAÇÃO. ENTENDIMENTO SEDIMENTADO. PRECEDENTES DO STF E DO TJCE. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1 - Na hipótese, invocando o fato de que os representados não são contribuintes de ICMS, o Sindicato das Santas Casas, Hospitais e Entidades Filantrópicas do Estado do Ceará - SINDHEF impetrou mandado de segurança para afastar a cobrança de diferencial de alíquota em compras interestaduais. A sentença concedeu a segurança com amparo em jurisprudência amplamente dominante no STF, como se observa dos iterativos precedentes citados na decisão monocrática agravada. 2 - O Superior Tribunal de Justiça perfilha orientação de que não se enquadram nas vedações à concessão de antecipação de tutela contra a Fazenda Pública as questões relativas a descontos tributários tidos por ilegais, como ocorreu no caso concreto. Precedentes. 3 - Não há falar em inadequação da via eleita, visto que o presente mandado de segurança tem natureza eminentemente declaratória e preventiva, na medida em que postula afastar atuação ilegal do fisco na apreensão de mercadorias para cobrar diferencial de alíquota de ICMS em aquisições de insumos hospitalares provenientes de outras unidades da Federação. Precedentes do STJ. 4 - Em relação à posição dos filiados do SINDHEF como contribuintes do ISS, o STJ editou a Súmula 274: "O ISS incide sobre o valor dos serviços de assistência médica, incluindo-se neles as refeições, os medicamentos e as diárias hospitalares". 5 - Decisão monocrática agravada em consonância com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal sobre o tema, orientada no sentido da impossibilidade da exigência de complementação da diferença entre alíquotas de ICMS quando empresa não contribuinte dessa exação adquire mercadoria em outro estado. Precedentes. 6 - Agravo Interno não provido.”
    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 3, p. 4).
    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao art. 155, § 2°, incisos VII, VIII, XII, a e d da, da Constituição Federal.
    Nas razões recursais busca demonstrar a constitucionalidade da Lei estadual 14.237/08. Nesse sentido, assevera que “O comando normativo do art. 11 da Lei n° 14.237/2008 não impõe a cobrança do ICMS pela entrada de mercadoria no Estado destinada a consumidor final, mas sim daquela mercadoria destinada ao contribuinte pessoa física não inscrita no CGF, cuja operação, segundo os critérios legais, denotam o seu intuito comercial. Portanto, a hipótese de incidência tributária prevista na norma estadual não se confunde com aquela situação tratada no art. 155, § 2°, VII da Carta Magna.” (eDOC 3, p. 50 – Grifo no original)
    É o relatório. Decido. 
    De plano, verifico que a constitucionalidade do art. 11 da Lei estadual 14.237/2008 foi objeto da ADI 4712. Na oportunidade, esta Corte julgou procedente a ação direta, assentando que “O ICMS incidente na aquisição de mercadorias ou bens por consumidor final não contribuinte do tributo decorrente de operação interestadual não pode ter regime jurídico fixado por estados-membros não favorecidos, sob pena de se contrariarem o art. 155, § 2º, inciso VII, b, em sua redação original, e o art. 150, IV e V, da CRFB/88.” Confira com a ementa do julgado:
    “Ação direta de inconstitucionalidade. ICMS. Cobrança pelo Estado de destino. Mercadoria adquirida em outra unidade federada. Consumidor final não contribuinte do imposto. Artigo 155, § 2º, VII, b, da CF. Redação original. Emenda Constitucional nº 87/2015. Convalidação. Impossibilidade. Artigo 11 da Lei nº 14.237/2008. Inconstitucionalidade. Modulação temporal. 
    1. O Plenário da Corte já definiu que ofende o sistema constitucional de repartição interestadual de receitas previsto para o ICMS a instituição de diferença de alíquotas em favor do estado destinatário das mercadorias na hipótese de venda direta ao consumidor. O art. 155, § 2º, VII, g, da CF, em sua redação original, previa a incidência de alíquota interna devida ao estado de origem.
    2. O ICMS incidente na aquisição de mercadorias ou bens por consumidor final não contribuinte do tributo decorrente de operação interestadual não pode ter regime jurídico fixado por estados-membros não favorecidos, sob pena de se contrariarem o art. 155, § 2º, inciso VII, b, em sua redação original, e o art. 150, IV e V, da CRFB/88.
    3. A pretexto de corrigir desequilíbrio econômico, os entes federados não podem utilizar sua competência legislativa concorrente ou privativa para retaliar outros entes federados, como pretendeu o legislador estadual ao editar a Lei nº 14.237/08. No caso, a Constituição adotou como critério de partilha da competência tributária o estado de origem das mercadorias ou bens, de modo que o deslocamento da sujeição ativa para o estado de destino depende de alteração do próprio texto constitucional, opção política legítima que não pode ser substituída pela ação do Judiciário.
    4. A orientação na jurisprudência da Corte vai no sentido de que o sistema jurídico brasileiro não contempla a figura da constitucionalidade superveniente. Dessa forma, mesmo que a mudança do texto constitucional perpetrada pela Emenda Constitucional nº 87/2015 pudesse ser conciliada com a lei inconstitucional, não poderia haver convalidação nem recepção da lei, já que eivada de nulidade original insanável, decorrente de sua frontal incompatibilidade com o texto constitucional vigente no momento de sua edição.
    5. O art. 11 da Lei Estadual nº 14.237/2008, por ser inconstitucional ao tempo de sua edição, não poderia ser, como não foi, convalidado pela Emenda Constitucional nº 87/2015. E, se a norma não foi convalidada, isso significa que sua inconstitucionalidade persiste e é atual, ainda que se refiram a dispositivos da Constituição que não se encontram mais em vigor, alterados que foram pela referida emenda constitucional.
    6. Ação direta julgada procedente, declarando-se a inconstitucionalidade do art. 11 da Lei nº 14.237/2008 do Estado do Ceará, com a modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade para o mês seguinte ao do julgamento da presente ação direta, ressalvadas as ações judiciais em curso.” (ADI 4712, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, DJe 23.07.20 – Grifei)
    Saliento, por oportuno, que a modulação realizada pela Corte não abarca a situação dos autos, visto que o mandado de segurança foi impetrado na origem em data anterior ao julgamento do supracitado precedente.
    Ante o exposto, nego provimento ao recurso extraordinário, nos termos dos arts. 21, §1º do RISTF.
    Publique-se. 
    Brasília, 29 de outubro de 2020.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente